Tribunal: TCU
Processo: 018.035/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em concorrências cujo objeto é a contratação de empresa responsável pela elaboração de projetos executivos, execução de obras e serviços de engenharia e demais operações necessárias e suficientes para a entrega final de obra de término das instalações do novo Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU-UFJF).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro no art. 276, § 1o, do RITCU, referendar, até o pronunciamento deste Tribunal a respeito do mérito da representação, a medida cautelar adotada pelo relator por meio do despacho contido na peça 43 destes autos, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado despacho; 9.2. dar ciência desta deliberação à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e à representante; e 9.3. retornar os presentes autos à AudContratações para adoção das providências cabíveis e prosseguimento do feito.